Tribunal: TJMT
Processo: 1009603-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009603-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ITALO DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 614.389.883-97 (ADVOGADO), H. F. C. S. - CPF: 091.923.801-74 (AGRAVANTE), CIRLENE HERLINDA CHRIST SILVA - CPF: 960.478.521-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CIRLENE HERLINDA CHRIST SILVA - CPF: 960.478.521-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
CANABIDIOL
– NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Des
necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente pela falta de previsão legal,
sob pena
de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

3
. A pretensão resistida é justificada pela demora na disponibilização do tratamento médico necessário para restabelecer a saúde do paciente, diante da urgência de seu quadro clínico, motivando a propositura da presente demanda.

4
. Conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, o que é o caso dos autos.

5
. É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de medicamentos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

6. Recurso provido.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
H.F.C.S.
,
representado por sua genitora
Cirlene

Herlinda

Christ
Silva,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari
(MT)
que, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer n.
1000108-10.2024.8.11.0092,
em desfavor do
MUNIC
Í
PIO DE ALTO TAQUARI

e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de tutela de urg
ência consistente no fornecimento no medicamento
à
base de
CANABIDIOL PRATI

DONADUZZI 200MG/ML.

O agravante
sustenta
que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade e epilepsia,
CID F.84-0,
F90.
0, G40., em razão disso o seu quadro clínico é irreversível e
sequelar
,
que o deixa incapacitante ao exercício de funções habituais, porquanto lhe foi prescrito o uso regular e contínuo e de início imediato e urgente do referido medicamento, para que consiga controlar intensos episódios de agitação psicomotora.

Alega que o medicamento em questão cumula um gasto anual de aproximadamente R$ 29.772,00 (vinte e nove mil setecentos e setenta e dois reais), considera
n
do que é necessária a utilização de
uma
caixa do medicamento para o tratamento mensal, sendo que cada caixa custa, em média, R$ 2.481,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais).

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determi
nado aos agravados a fornecerem, com urgência, “
o medicamento CANABIDIOL PRATIDONADUZZI 200MG/ML (CBD, 1PURE ISOLADO CBD: 12 frascos por ano -
30ml
= 6000mg/30ml (200mg/ml) - Dar 0,5 ml /dia, com uso regular e contínuo, de INÍCIO IMEDIATO E URGENTE) POR TEMPO INDETERMINADO, FACE AO USO CONTÍNUO, em favor do Agravante
”.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.

209608665
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.

212155194
.

Certificado o decurso de prazo para o
Município de Alto Taquari apresent
ar
resposta ao agravo
(Certidão -
Id.
216819198
).

O órgão ministerial manifestou pelo (Id.

219999167
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se de

agravo de instrumento interposto por
H.F.C.S.
,
representado por sua genitora
Cirlene

Herlinda

Christ
Silva,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000108-10.2024.8.11.0092, em desfavor do
MUNIC
Í
PIO DE ALTO TAQUARI
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente no fornecimento no medicamento à base de CANABIDIOL PRATI

DONADUZZI 200MG/ML.

Da Preliminar
d
e Ilegitimidade Passiva.

De início, o Estado de Mato Grosso
, ora agravado,
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que o tratamento médico pleiteado não está inserido na competência do ente estatal, mas sim da União, desse modo compete a Justiça Federal julgar a ação de origem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se, ademais, que a questão acerca da necessidade de inclusão da União na lide, em caso de fornecimento de fármaco não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), porém com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de conflito de competência:

“
PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte TJ/SC, em ação ajuizada por Luiz da Silva, contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto.

II - Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes (fls. 160-174).

III - A 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual anulou a sentença proferida e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 231-237). Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 241/245).

IV - Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 250-256).

V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária
Anvisa
, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde
Rename
/SUS.

VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de
Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na
Anvisa
.

VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na
Rename
/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido
apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson
Fachin
relator
para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como
obiter

dictum
.

IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da
Rename
/SUS, mas que já sejam registrados na
Anvisa
, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
CC n. 172.817/SC, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020,
DJe
15/9/2020,
AgInt
no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020 e
AgInt
no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020.

X - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da
Rename
/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na
Anvisa
e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ.

XII - Note-se que, em casos como o ora analisado, esta relatoria vinha decidindo por determinar o retorno do feito ao juízo singular estadual, para a prolação de novo ato decisório em virtude da desconstituição do anterior, realizada pelo órgão de revisão.

XIII - Todavia, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da instrumentalidade, tendo em conta tratar-se de feito relativo à saúde, que postula a urgente concessão de medicamento, e baseado na firme e pacífica jurisprudência desta Corte acerca da competência estadual, concordo com o entendimento de precedentes que determinam a devolução dos autos ao próprio órgão de revisão, in
casu
, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que
prossiga no julgamento do recurso. No mesmo sentido são as seguintes recentes decisões monocráticas: CC n. 182.094, relator Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
3/9/2021; CC n. 182.095, relator Ministro Gurgel de Faria,
DJe
2/9/2021; CC n. 181.936, relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
30/8/2021 e CC n. 180.878, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
1o/7/2021.

XIV - Agravo interno improvido.
”
(STJ, Primeira Seção,
AgInt
no CC 182107/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2021).

Assim, à primeira vista, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na RENAME/SUS. Diante disso, em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a preliminar levantada pelo agravante não merece prosperar.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal.

A seu turno, não é necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação judicial que visa à proteção ao direito à saúde, notadamente pela falta de previsão legal,
sob pena
de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Mérito

Infere-se dos autos que

o
agravante
, atualmente com
5
(cinco) anos de idade,
pretende

o medicamento CANABIDIOL PRATI

DONADUZZI
200MG
/ML, por ter
sido diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Epilepsia) CID
F.84-0, F90.0, G40,
diante da não melhora do quadro clínico e por ter
esgotadas todas as possibilidades terapêuticas, a médica especialista que acompanha o paciente recomendou o uso do referido medicamento à base de
canabi
di
ol
.

Nota-se ainda que por se tratar de medicamento de alto custo, o autor
agravante pretende
que
o Município de Alto Taquari e o Estado de Mato Grosso
arquem

com o
fármaco
, por não ter condições financeiras de custear o tratamento indicado pelo médico.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC
.

Ocorre que o laudo médico
da Neurologista Pediátrica, Dra. Débora
R.
Galego
CRM/SP 175.799,
registra que o paciente
:

“[...].

Já fez uso de diversas medicações para o controle da epilepsia e dos sintomas de agitação psicomotora, automutilação, agressão, choro inconsolável e irritabilidade, com resposta terapêutica insatisfatória, mesmo
em dose potencializada e adesão terapêutica adequada.

[...]
.

O CANABIDIOL tem papel relevante para o controle da epilepsia, sintomas de auto e
heteroagressão
, ansiedade, socialização e devido à resposta terapêutica insatisfatória com as medicações já citadas anteriormente, foi prescrito em julho de 2023 CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200MG/ML, conseguido pela família por meio de doação de terceiros, com resposta importante na melhora da agitação, concentração, choro e do controle das crises epiléticas. O CANABIDIOL não é disponibilizado via SUS até o momento.

Considerando a resposta benéfica de Heitor ao CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200MG/ML, é
imprescindível que a criança continue fazendo uso do fitofármaco, por tempo indeterminado.
A interrupção do tratamento com CANABIDIOL poderá
acarretar em
prejuízo social, escolar e perda das habilidades já adquiridas
”
.

Como se verifica do laudo médico acima transcrito, a
neurologista infantil
certificou que o paciente já fez uso de múltiplos medicamentos, mas pelo quadro clínico de alt
a agressividade foi prescrito o

CANABIDIOL, bem assim
que a interrupção do tratamento com poderá acarretar prejuízo social, escolar e perda das habilidades já adquiridas
.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Em casos como o presente, a agência de vigilância sanitária (ANVISA) tem autorizado, excepcionalmente, a importação do fármaco em
questão para tratamento de pessoas com crises convulsivas de difícil controle, o que pode ser utilizado no presente caso em analogia.

No que concerne à orientação do Tema 500 do STF que, em repercussão geral, fixou a tese sobre o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, e que as ações deverão necessariamente ser propostas em face da União, entendo ser inaplicável no caso concreto.

Os medicamentos derivados do
Canabidiol
estão previstos na Resolução ANVISA/DC n. 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC n. 17/15 e a ANVISA regulamentou, ainda, a autorização da importação e produção de medicamentos à base de
Cannabis
na Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020 do Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que indica o
Cannabidiol
como substância sujeita à Receita de Controle Especial. E tais Regulamentações equivalem/suprem o registro.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Agravo de Instrumento - Obrigação de Fazer - Pedido de fornecimento do medicamento Real
Scientific
Hemp
Oil
Gold
Label
- Infante diagnosticada com atraso global de desenvolvimento;
Hipotomia
; Epilepsia de difícil controle com Síndrome de West (G40/G80) - Decisão que deferiu a antecipação de tutela - Insurgência da Fazenda Estadual – Descabimento - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Tema 500 do STF que não se aplica ao caso em tela -
Os

medicamentos
derivados do
Canabidiol
estão previstos na Resolução ANVISA/DC no 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC no 17/15 - Regulamentação pela Anvisa da importação e produção de
medicamentos à base de
Cannabis
com a Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020, que indica o
Canabidiol
como substância sujeita à Receita de Controle Especial, forma de autorização que supre o registro - Agravada que cumpriu os requisitos definidos no julgamento do
REsp
1657156 do STJ, Tema 106 - Dever de fornecimento do medicamento pela Administração Pública - Solidariedade, ademais, dos entes federativos - Impossibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação no caso concreto, nos ditames do Tema 793 do C. STF - Ressarcimento por vias próprias e de acordo com as regras de repartição de competências – Dilação do prazo para cumprimento da obrigação para trinta dias úteis, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedente desta C. Câmara Especial - Recurso parcialmente provido.
” (
TJSP; Agravo
de Instrumento 3004572-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Casa Branca - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in
verbis
:

“
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CANABIDIOL/HEMP OIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RESTRIÇÕES. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. O disposto no art. 1o,
§ 3o, da Lei no 8.437/92 c/c 1o da Lei no 9.494/97, no sentido da proibição do deferimento de medida liminar que seja satisfativa ou esgote o objeto do processo, no todo ou em parte, não importa na proibição do deferimento de antecipação da tutela em demandas onde postulado o fornecimento de prestações de saúde,
consoante precedentes
jurisprudenciais. Não constitui, a ausência de registro do Hemp
Oil
(RSHO -
Canabidiol
CBD) na Anvisa, impedimento ao respectivo fornecimento, eis que se trata de fármaco com autorização excepcional de importação deferida pela agência em diversas oportunidades, inclusive no caso concreto. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica. Afastada a exigência de prévia prova pericial tendo com conta a situação excepcional tratada nos autos.
” (TRF4, AG 5027401-46.2014.404.0000, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão
Salise
Monteiro
Sanchotene
, juntado aos autos em 12/12/2014).”

De outro turno, conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, o que é o caso dos autos. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL–AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS –
NECESSIDADE DO TRATAMENTO–REEXAMEFÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROVA – ADMISSIBILIDADE.
1
. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a questão acerca da alegação de ausência de prova pré-constituída. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3.O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos. Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito" (
AgRg
no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,julgado
em 18/11/2010,
DJe
29/11/2010). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro
Og
Fernandes, data de
Julgamento
: 21/09/2020, T2 - Segunda
Turma,
data
de publicação:
DJe
29/09/2020).

Assim,
os requisitos previstos no Tema 106 do STJ foram preenchidos, de maneira que os
a
gravados devem ser compelidos a fornecer o tratamento necessário para resguardar a vida e saúde do paciente, estando comprovada a imprescindibilidade do tratamento.

Dessa forma, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a
tutela de urgência postulada pel
o
autor
agravante
,
notadamente
o fundado receio de dano irreparável
.

Para corroborar,
veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça
quanto a
o forneci
mento do medicamento
Canabidiol
:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO CANABIDIOL – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, é
de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do medicamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito não criou obstáculo para a adequada solução do litígio e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, é dispensável a audiência e/ou oitiva de testemunhas, salvo se o juiz entender o contrário.
”
(TJMT - N.U 1000959-70.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora:
Desa
: Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 14/03/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA – DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA – FÁRMACOS – CANABIDIOL E OUTROS – NÃO INTEGRAM A LISTA DO SUS – LAUDO MÉDICO E RECEITUÁRIO – COMPROVAÇÃO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PELO ESTADO DE MATO GROSSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão
”. (TJMT - N.U 1016792-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, para
determinar que os requeridos agravados, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizem ao autor, ora agravante,
o medicamento
requisitado, qual seja, CANABIDIOL PRATI DONADUZZI
200ml
, na forma indicada pelo médico neurologista pediátrico.

Em observância à alta complexidade do procedimento, por força do tema 793 do STF, determino que a obrigação de fazer seja prioritariamente cumprida pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do custeio pelo ente municipal em caso de descumprimento.
Por conseguinte, confirmo a liminar deferida neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024